Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CONTA DE REDE SOCIAL. FACEBOOK. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. RESTRIÇÃO DE PUBLICAÇÕES. INDÍCIOS DE CONDUTA FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Na hipótese, verificam-se dois momentos distintos: numa primeira oportunidade, a conta foi violada por terceiros, com impedimento total de acesso; após a comunicação telefônica, por parte da agravada, de retirada das contas invasoras do perfil e de restituição dos créditos, surgiu novo contexto fático, em que os agravantes conseguem acessar a plataforma na condição de funcionários, mas não na de administradores, por força de suspensão temporária decorrente da violação das regras da plataforma. Outrossim, os agravantes reconhecem que não é possível, com base nos documentos produzidos, averiguar o que deu causa à restrição imposta.
2. É imprescindível o exercício do contraditório e a melhor elucidação dos fatos para se verificar o que motivou a restrição das publicações.
3. Recurso conhecido e não provido.